Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706551-58.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, DIARNETO CAVALCANTE DOS SANTOS RECORRIDO: DIARNETO CAVALCANTE DOS SANTOS, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente DIARNETO CAVALCANTE DOS SANTOS pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Para comprovação da alegada hipossuficiência, juntou extratos que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ante o exposto, intime-se o recorrente a juntar os últimos três extratos da conta bancária efetivamente movimentada ou declaração de Imposto de Renda. Prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito